Tribunal: TJSP
Processo: 1006517-15.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"Oportunamente, o ponto atinente à suspensão da aposentadoria por invalidez, no período concomitante em que tenha a autora desempenhado atividade remunerada, deverá se adequar à definição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"Oportunamente, o ponto atinente à suspensão da aposentadoria por invalidez, no período concomitante em que tenha a autora desempenhado atividade remunerada, deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.013".